Tribunal: TJDFT
Processo: 0710205-62.2025.8.07.0014
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:
Direito Do Consumidor E Processual Civil. Apelação Cível. Ação Revisional De Contrato Bancário. Empréstimo Pessoal Não Consignado. Juros Remuneratórios. Discrepância Relevante Em Relação À Taxa Média De Mercado. Abusividade Configurada. Revisão Contratual. Restituição Simples. Descaracterização Da Mora. Recurso Provido.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos em ação revisional de contrato c/c restituição de valores, na qual a autora pleiteia a limitação dos juros remuneratórios de contratos de empréstimo pessoal às taxas médias de mercado, a devolução dos valores pagos a maior e o afastamento da mora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se as taxas de juros remuneratórios pactuadas em contratos de empréstimo pessoal não consignado são abusivas; (ii) estabelecer se a taxa média de mercado do Banco Central pode ser utilizada como parâmetro para aferição da abusividade; (iii) determinar se a eventual abusividade autoriza a revisão contratual, restituição de valores e descaracterização da mora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras, nos termos da Súmula 297 do STJ, reconhecendo-se a natureza consumerista da relação jurídica.
4. Afasta-se a limitação legal dos juros remuneratórios prevista na Lei de Usura, sendo admissível a pactuação de taxas superiores a 12% ao ano, conforme Súmulas 596 do STF e 382 do STJ.
5. Admite-se a revisão judicial dos juros remuneratórios em hipóteses excepcionais, desde que demonstrada, no caso concreto, a abusividade capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada (REsp 1.061.530/RS).
6. Reconhece-se que a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central constitui parâmetro relevante de aferição da abusividade, embora não configure limite absoluto.
7. Verifica-se, no caso concreto, discrepância significativa entre as taxas contratadas (até 19,85% ao mês e 776,32% ao ano) e as médias de mercado (cerca de 6,88% a 7,16% ao mês), evidenciando vantagem manifestamente excessiva.
8. Considera-se que a instituição financeira não demonstrou circunstâncias específicas aptas a justificar a elevação das taxas, como risco individualizado da operação.
9. Conclui-se pela abusividade dos juros remuneratórios, impondo-se a revisão contratual com adequação às taxas médias de mercado.
10. Determina-se a restituição simples dos valores pagos a maior, diante da ausência de comprovação de má-fé do credor.
11. Afasta-se a mora da consumidora, em razão da cobrança de encargos abusivos durante a normalidade contratual.
IV. DISPOSITIVO
12. Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2o, 3o, 6o, VIII, 39, V, 51, IV e §1o; CC, arts. 421 e 422; CPC, arts. 334 e 485; Decreto no 22.626/33.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas 297, 381 e 382; STF, Súmula 596; STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 22/10/2008; STJ, REsp 973.827/RS; STJ, AgInt no AREsp 1.446.460/RS; STJ, AgInt no AREsp 1.118.462/RS.